Tribunal: TJDFT
Processo: 0701288-04.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMARCAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. NÃO COMPARECIMENTO EM RAZÃO DE LESÃO FÍSICA. RELATÓRIO MÉDICO SEM IDENTIFICAÇÃO DO MÉDICO PROFISSIONAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA No 335. RE 630733. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em repercussão geral (Tema no 335) que não há possibilidade de realização de segunda chamada de etapa de concurso público, sob pena de violação ao princípio da isonomia.

2. Não há que falar em violação ao princípio da isonomia, assim como não há respaldo em direito constitucional, o fato da inexistência de segunda chamada para etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato.

3. Recurso conhecido e não provido.